Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. MAIS DE UMA MAROJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. ORIENTAÇÃO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do enunciado no 22 da súmula deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
2. Diante da incidência de mais de uma causa de aumento de pena, é possível utilizar algumas delas na primeira fase da dosimetria, de maneira a incrementar a pena-base, mantendo-se outras na terceira fase.
3. O fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, à época do delito, reveste-se de maior reprovabilidade, justificando a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recursos parcialmente providos.